Tribunal: TCU
Processo: 012.899/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jose Augusto Ferreira,Senado Federal contra decisão do Acórdão 4.574/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4574/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.2.1 do Acórdão 4574/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar ao Senado Federal que promova, no prazo de trinta dias, nos proventos do interessado, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; e 9.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos recorrentes.